Tribunal: TJDFT
Processo: 0734637-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Ausência de omissão ou obscuridade. Rediscussão da matéria. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração nos quais a parte alega a existência de vícios de omissão e obscuridade no Acórdão que conheceu parcialmente e, na parte conhecida, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.
II. Questão em discussão
2. Discutida a possibilidade de vícios de omissão e obscuridade no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O Acórdão recorrido registrou expressamente, em tópicos próprios, cada um dos temas levantados como omissos ou obscuros. Esclareceu pontualmente as questões referentes a interesse processual, valor da causa e honorários sucumbenciais.
4. O acórdão não padece de nenhum dos vícios apontados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, tendo em vista não haver qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
5. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da demanda.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivo relevante: Artigo 1.022 do CPC.